Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700049-70.2020.8.07.0020 RECORRENTE: GEORGE SUGAI RECORRIDO: RENATA BERTOLDO DE MELO E PATRIARCA DA SILVA NEIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO CELEBRADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ADVOGADO QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA. ABRANGÊNCIA DE TODA A CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. I. Transação celebrada entre advogado que atua em causa própria e a parte vencida, por meio da qual se convenciona valor para a quitação do débito previsto na sentença condenatória transitada em julgado, abrange os honorários de sucumbência, consoante a inteligência do artigo 24, § 4o, da Lei 8.906/1994. II. Se o advogado era ao mesmo tempo titular do crédito resultante da condenação e dos honorários de sucumbência e a transação realizada com o intuito de quitar a dívida contida no título judicial, não se pode considerar, à falta de qualquer ressalva, que deixou de abrangê-los integralmente, à luz das diretivas exegéticas dos artigos 112 e 113, § 1o, inciso III, do Código Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 200, 428, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 843, do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese que, antes de homologada, desistiu da transação levada a efeito pelas partes, pois o negócio não teria contemplado os honorários sucumbenciais que lhe são devidos. Prossegue asseverando que a decisão colegiada emprestou interpretação ampliativa ao acordo que, ao contrário, deve ser interpretado restritivamente. Assim, defende a existência de vício de consentimento e pugna pela declaração de nulidade do julgado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 200, 428, inciso IV, ambos do CPC e 843, do CC. Isso porque, a turma julgadora a turma julgadora, com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou, verbis: “(...) no caso vertente, a transação celebrada englobou os honorários de sucumbência, não só por seus próprios termos, mas, sobretudo, porque dela participou, na condição de parte e de advogado em causa própria, o titular de todo o crédito previsto no título judicial. Pelo conteúdo da transação, as partes ajustaram o valor e a forma de pagamento do débito que resultou da sentença condenatória, nele compreendidos, naturalmente, os honorários de sucumbência, consoante se depreende das cláusulas (...)Com efeito, se a transação faz referência à sentença condenatória, ou seja, os transatores estabeleceram um valor para a quitação do débito resultante da condenação, não se pode presumir que tenham sido ressalvados os honorários de sucumbência. Por seus termos ressai patente que a Apelada propôs ou aderiu ao parcelamento de toda a dívida oriunda da sucumbência, de forma a viabilizar o seu adimplemento” (ID 24541962). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029